Tribunal: STF
Processo: ARE 1538500
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 47, pp. 4-5):



     



    “PRELIMINARES — 1. Cerceamento de defesa — Inocorrência — O Juiz é o destinatário da prova , cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a dilação probatória — Acervo documental que viabilizou o exaurimento da cognição judicial. 2. Ilegitimidade passiva de parte - A interpretação dos arts. 1% 2 0e 30 da Lei 8.42911992 permite afirmar que o legislador adotou o conceito de grande abrangência no tocante à qualificação de agentes públicos submetidos à referida legislação , a fim de incluir na sua esfera de responsabilidade todos, servidores ou não, que incorram em ato de improbidade administrativa. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Improbidade Administrativa — Município de Conchas — Contratação sem prévia licitação — Aquisição fracionada de medicamentos, sem a prévia licitação — Inobservância à Lei n° 8.666 193 — Caso dos autos que caracteriza a licitação obrigatória — A despeito das aquisições irregulares e do dano ao erário ser de R$ 608,75, não é o caso de enquadramento da conduta dos réus, nos termos do art. 9 e 10, da Lei n° 8.429/92 — Conjunto probatório dos autos indica que os medicamentos foram entregues sem que houvesse desvio de finalidade dos materiais adquiridos e sem demonstração de dano de maior monta em relação às contratações ocorridas ao longo de três anos — Ato praticado pelos agentes públicos e empresa privada que na verdade se amolda ao art. 11 , caput, da Lei de Improbidade Administrativa (atentado aos princípios da administração pública) — Aplicação de multa civil individual correspondente a dez vezes o ultimo salario do atual Secretario de Saúde do Município para os ex -agentes públicos, além de ressarcimento solidário do valor de R$ 608,75 (em relação a Miguel Jorge Mir Neto e de Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda .), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a contar do ato ímprobo — Necessidade de ajuste da multa civil a ser aplicada à empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. conforme entendimento adotado pelo REsp n° 1.216.190-RS - Necessidade de observância da proporcionalidade na aplicação das penalidades —Sentença mantida no substancial com o ajuste das penas. 



    Recursos do Ministério Público, de Miguel Jorge Mir Neto e de Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. improvidos, com observação. 



    Recursos dos réus José Virgilio Fescina, Alcides de Moura Campos Junior e. Mariana Fescina de Paula Rocha r parcialmente providos”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 60).



    No recurso extraordinário interposto por Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição da República.



    Nas razões do recurso, alega, em suma, que (eDOC 70, p. 6):



    “(...) uma análise acurada dos autos demonstra que a . situação relatada, a realização de diversas compras diretas sem prévia realização de procedimento licitatório, decorreu da desídia dos agentes públicos, que não organizaram o estoque de medicamentos para atender as necessidades da população local, pois se estes se organizassem e programassem as compras do município, as compras emergenciais não seriam necessárias. 



    Já a Recorrente, por ser uma empresa privada, esta apenas enviou os pedidos de cotações e atendeu aos pedidos de compras feitos pela Municipalidade de Conchas, assim não há razão para aplicação discrepante da multa em relação aos Réus, na verdade a razoabilidade e igualdade in casu pediria aplicação de uma pena menos severa à Recorrente. ”



    Por sua vez, em recurso com fundamento no mesmo permissivo constitucional, José Virgílio Fexina aponta violação aos arts. 5º, caput, e II, LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que (eDOC 81, p. 6):



    “(...) resta patente que a r. sentença, se mantida, ensejará em violação aos artigos 51, caput e inciso LV, bem aos princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, restringindo os meios de o RECORRENTE comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Nesta seara, tem-se que, caso mantida, a r. sentença trará prejuízos irreparáveis à comprovação do direito do RECORRENTE, devendo, pois ser anulada, retornando os autos à fase instrutória, com a consequente produção das provas requeridas.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 636 e pela aplicação do Tema 660 (eDOCs 99 e 118).



    O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para juízo de conformidade à luz do Tema 1.096 do STJ (eDOC180).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP devolveu os autos ao Tribunal Superior ante o cancelamento do referido tema (eDOC 189).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, constato que os recursos extraordinários interpostos já não subsistem, posto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais, deu provimento aos recursos e absolveu os recorrentes na ação de improbidade administrativa, o que prejudica a análise dos apelos extremos. Cito trechos da decisão (eDOC 196, p. 10):



    “(...) não sendo possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa – mormente considerando ausente a indicação de dolo específico voltado à obtenção de benefício ou vantagem indevida para si ou terceiros –, a fim de proceder o reenquadramento da conduta ora examinada nas hipóteses taxativas do art. 11 da LIA, de rigor afastar a condenação imposta em desfavor dos Recorrentes. 



    Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para absolver os Recorrentes, por atipicidade superveniente da conduta, nos termos expostos.” (grifei)



    Na sequência, o agravo interno não foi conhecido (eDOC 214). 



    Observo, ainda, que contra essa decisão não foram interpostos novos recursos dirigidos a esta Corte.



    Desse modo, julgo prejudicados os presentes recursos, por perda superveniente dos objetos, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente